Tribunal: TJMT
Processo: 1087528-35.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1087528-35.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), HUGO CESAR MENDES REVELES - CPF: 053.189.851-22 (RECORRIDO), TATIANE PEREIRA SANTANA - CPF: 708.985.611-91 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS GOMES - CPF: 550.202.751-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1087528-35.2024.8.11.0001
.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
.

Recorrente:

MUNICÍPIO DE PARANATINGA
.

Recorrido:
HUGO CESAR MENDES REVELES
.

Data do Julgamento Virtual:
25 a 28/08/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL NOTURNO. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE A REMUNERAÇÃO TOTAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 16 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Município de Paranatinga contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal, condenando o ente federativo ao pagamento de diferenças de adicional noturno referentes aos anos de 2021 e 2022, calculadas sobre a remuneração total e não apenas sobre o vencimento base, com juros e correção monetária. O recorrente sustenta que a legislação municipal prevê o cálculo somente sobre o vencimento base e que a Súmula Vinculante nº 16 do STF não se aplica a servidores estatutários municipais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão do processo em razão de decisão proferida em Reclamação ou ADI estadual envolvendo adicional noturno; (ii) estabelecer se o adicional noturno devido ao servidor municipal deve ser calculado sobre a remuneração total ou apenas sobre o vencimento base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A suspensão do processo com fundamento em decisão de Reclamação ou ADI estadual não se justifica quando a controvérsia versa sobre a aplicação de norma constitucional federal e de súmula vinculante do STF, cuja eficácia é erga omnes e efeito vinculante alcança todos os entes federativos.

4.

O art. 7º, IX, da CF/1988 assegura a remuneração do trabalho noturno superior à do diurno, aplicável aos servidores públicos, devendo a base de cálculo observar o conceito constitucional de “remuneração”, que inclui vencimento básico e vantagens pecuniárias.

5.

A Lei Municipal nº 024/97, ao não especificar a base de cálculo do adicional noturno, deve ser interpretada conforme a Constituição, assegurando plena eficácia ao direito social do servidor.

6.

A Súmula Vinculante nº 16 do STF, ainda que proferida em contexto diverso, reforça a compreensão de que o cálculo de parcelas remuneratórias que tenham como base a remuneração não pode ser restrito ao vencimento base.

7.

A prova documental juntada pelo autor, consistente em fichas financeiras dos anos de 2021 e 2022, comprova o pagamento do adicional sobre base inferior à devida, não havendo prova em sentido contrário pelo recorrente.

8.

Eventual compensação de valores já pagos será realizada na fase de liquidação, evitando enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A existência de decisão em Reclamação ou ADI estadual não impede o julgamento de caso concreto em que se discuta a aplicação de súmula vinculante do STF.

2.

O adicional noturno de servidor público deve ser calculado sobre a remuneração total, nos termos do art. 7º, IX, da CF/1988 e da Súmula Vinculante nº 16 do STF.

3.

A omissão da legislação municipal quanto à base de cálculo do adicional noturno deve ser suprida por interpretação conforme a Constituição.

4.

A comprovação do direito à diferença de adicional noturno decorre da divergência entre o valor pago e o valor devido, sendo o montante apurado em liquidação.

Relatório.

Trata-se de
Recurso inominado interposto pelo Município de Paranatinga contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal, condenando o ente federativo ao pagamento de diferenças de adicional noturno referentes aos anos de 2021 e 2022, calculadas sobre a remuneração total e não apenas sobre o vencimento base, com juros e correção monetária.

O Município Recorrente sustenta, preliminarmente, a necessidade de suspensão do processo em razão de determinação no bojo da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1000613-59.2019.8.11.0000. No mérito, alega que a Lei Municipal nº 024/97 não prevê o cálculo do adicional sobre a remuneração total, mas apenas sobre o vencimento base; que a aplicação da Súmula Vinculante nº 16 seria equivocada por se restringir a servidores da União; e que não houve prova idônea das supostas diferenças, pois a planilha apresentada pelo autor carece de fé pública.

O Recorrido, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, reiterando que o cálculo do adicional noturno deve observar a remuneração auferida, conforme já decidido no juízo de origem.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, o i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, o recorrente pleiteia liminarmente a suspensão do processo com base em uma decisão da Reclamação nº 1021290-37.2024.8.11.0000, que determinou a suspensão de processos que discutem adicional noturno.

No entanto, o presente feito não trata da constitucionalidade em abstrato da Lei Municipal nº 024/97, mas de sua interpretação conforme a Constituição da República, especificamente quanto à base de cálculo do adicional noturno.

A questão central refere-se ao conceito de
“remuneração”
, já definido em Súmula Vinculante do STF, cuja aplicação, dotada de eficácia erga omnes e caráter obrigatório, impõe-se ao julgador independentemente da discussão sobre a validade da norma local.

Trata-se, portanto, de matéria de direito constitucional federal, não afetada diretamente pela ADI mencionada, razão pela qual a continuidade do feito não afronta a decisão de suspensão proferida em outros casos.

Por tais razões, rejeito a preliminar de suspensão do processo.

No mérito
, a controvérsia cinge-se à definição da base de cálculo do adicional noturno devido ao servidor.

O reclamante, ocupante do cargo de vigia em regime
12x36
,
sustenta que, nos anos de
2021
e

2022
, o referido adicional foi pago a menor. A Administração Municipal, por sua vez, defende que o cálculo deve incidir sobre o
vencimento base
, e não sobre a
remuneração
.

O Estatuto dos Servidores Municipais de Paranatinga (Lei nº 024/97) estabelece que a "remuneração" é a retribuição pecuniária básica acrescida das vantagens pecuniárias a que o funcionário tem direito. Já o "vencimento" é a retribuição pecuniária básica fixa. Além disso, a lei municipal prevê o "adicional noturno" como uma das vantagens concedidas ao funcionário.

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 7º, IX, garante aos trabalhadores o direito à "remuneração do trabalho noturno superior à do diurno". Esse dispositivo constitucional, por ser norma de eficácia plena, aplica-se aos servidores públicos, inclusive municipais.

Portanto, a interpretação do art. 200 da Lei Municipal nº 024/97, que determina o acréscimo de 25% sobre o valor-hora do serviço noturno, deve ser feita em conformidade com a Constituição Federal, ou seja, o adicional deve incidir sobre a remuneração do servidor, e não apenas sobre o vencimento base.

Ademais, a alegação de inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 16 aos servidores municipais não prospera, pois o entendimento sumulado decorre da interpretação conjunta dos arts. 7º, IX, e 39, § 3º, da CF, aplicáveis a todos os servidores públicos, independentemente do ente federativo a que estejam vinculados.

A propósito:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL NOTURNO. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE A REMUNERAÇÃO TOTAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 16 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Município de Paranatinga contra sentença que julgou procedente pedido formulado por servidora pública municipal, condenando o ente federativo ao pagamento de diferenças de adicional noturno, com base na remuneração total, respeitada a prescrição quinquenal. O Município pleiteia, preliminarmente, a suspensão do feito em razão de ADI pendente no TJMT e, no mérito, a reforma da sentença sob o argumento de que a base de cálculo do adicional deve restringir-se ao vencimento base, nos termos da legislação municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão do processo em razão da existência de Ação Direta de Inconstitucionalidade em trâmite sobre norma correlata; (ii) estabelecer se o adicional noturno devido à servidora deve ser calculado com base na remuneração total ou apenas sobre o vencimento base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão do processo com fundamento em ADI estadual não se justifica quando a controvérsia diz respeito à interpretação de norma constitucional federal, especialmente diante da aplicação obrigatória da Súmula Vinculante nº 16 do STF, que possui eficácia erga omnes e efeito vinculante sobre todos os entes federativos.

A base de cálculo do adicional noturno deve observar o conceito constitucional de "remuneração", conforme interpretação fixada na Súmula Vinculante nº 16 do STF, que compreende o total da remuneração percebida pelo servidor, e não apenas o vencimento base.

A legislação municipal, ao ser omissa quanto à definição da base de cálculo do adicional noturno, deve ser interpretada conforme os princípios constitucionais, de forma a assegurar a plena eficácia dos direitos fundamentais dos servidores públicos.

A alegação de ausência de prova do prejuízo não se sustenta, pois a existência de labor noturno e pagamento parcial do adicional são incontroversos, sendo a apuração das diferenças uma questão aritmética a ser definida na fase de liquidação de sentença.

A compensação dos valores já pagos deve ocorrer na fase de liquidação, de modo a evitar enriquecimento sem causa, conforme já previsto expressamente na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A existência de ADI estadual sobre norma correlata não impede o julgamento de caso concreto em que se discute a aplicação de súmula vinculante do STF.

O adicional noturno de servidor público deve ser calculado sobre a remuneração total, nos termos da Súmula Vinculante nº 16 do STF.

A omissão da legislação municipal quanto à base de cálculo do adicional noturno deve ser suprida por interpretação conforme a Constituição, assegurando eficácia aos direitos sociais dos servidores.

A comprovação do direito à diferença de adicional noturno decorre da divergência entre o valor pago e o valor devido conforme tese jurídica firmada, sendo o valor exato apurado em liquidação.”
(N.U 1084988-14.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

Com efeito, a Súmula Vinculante 16 do STF, embora trate de um contexto diferente, reforça a ideia de que a remuneração engloba o vencimento e as vantagens pecuniárias.

Em relação à ausência de provas alegada pelo recorrente, o autor juntou a ficha financeira dos anos de 2021 e 2022, que demonstra o pagamento de adicional noturno e a base salarial utilizada, sendo suficiente para a análise do mérito. O recorrente, por sua vez, não produziu prova em sentido contrário, o que corroborou a versão dos fatos narrada pelo autor.

Desse modo,
a argumentação do Recorrente revela-se insuficiente para ensejar a reforma da sentença, porquanto o direito ao adicional noturno calculado sobre a remuneração total está solidamente respaldado pela Constituição Federal, pela legislação municipal pertinente e pela orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e do CPC.

Deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025